Tribunal: TJES
Processo: 5001729-50.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001729-50.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO LUIS ROMAO

APELADO: ANDREIA COIMBRA ROMAO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERDIÇÃO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. ARBITRAMENTO EQUITATIVO. CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2º DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O advogado dativo, ao exercer múnus público em substituição à Defensoria Pública, faz jus à justa remuneração pelos serviços prestados, a ser fixada pelo magistrado e paga pelo Estado.

A Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Decreto Estadual n. 2.821-R/2011 não possuem caráter vinculante para o magistrado na fixação dos honorários do defensor dativo.

A fixação dos honorários deve ser realizada em juízo de equidade, em conformidade com os critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, observando-se o trabalho e o zelo profissional na causa, a natureza e a complexidade da demanda.

A majoração dos honorários para R$ 600,00 (seiscentos reais) é medida que se impõe, por se mostrar um valor justo e razoável, adequado ao grau de atuação do causídico e em conformidade com o limite máximo previsto para os procedimentos cíveis no Decreto Estadual n. 2.821-R/2011.

Recurso parcialmente provido.

Vitória, 18 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Arthur Augusto de Mendonça contra a sentença de id
15845025
, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Barra de São Francisco nos autos da ação de interdição e curatela ajuizada por Andreia Coimbra Romão, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido extinto, sem exame do mérito, pela perda superveniente do interesse processual em razão do falecimento do curatelado, além de fixar os honorários advocatícios do advogado dativo em R$ 300,00 (trezentos reais).

Nas razões recursais de id.
15845026
, o apelante sustenta em síntese que a) o valor arbitrado a título de honorários advocatícios pela atuação como defensor dativo é irrisório e não remunera dignamente o profissional; b) os honorários devem ser majorados para 30 URHs, equivalente a R$ 4.180,50 (quatro mil cento e oitenta reais e cinquenta centavos), conforme a Tabela de Honorários e Diligências da Ordem dos Advogados do Brasil do Espírito Santo (OAB/ES).

Sem contrarrazões.

Intimado, o Estado do Espírito Santo não se manifestou.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se o valor dos honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo de origem em favor do advogado dativo, pela atuação nos autos da ação de interdição, deve ser majorado.

É dever constitucional do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Na ausência ou insuficiência da Defensoria Pública na comarca, o Poder Judiciário deve nomear advogado dativo para patrocinar a causa do cidadão necessitado. O advogado dativo, ao exercer esse múnus público, tem direito à justa remuneração pelos serviços prestados, sendo os honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, segundo a dicção do art. 22, §1º, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB).

A fixação dos honorários do defensor dativo deve levar em consideração o trabalho efetivamente realizado, o zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o tempo exigido para o serviço e o local da prestação, de acordo com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC. O valor arbitrado deve ser condigno com a atuação profissional, evitando-se o enriquecimento ilícito do Estado à custa do trabalho do advogado, mas sem onerar desproporcionalmente os cofres públicos.

No caso, o Juízo de origem fixou os honorários do advogado dativo em R$ 300,00 (trezentos reais).

Embora o processo tenha sido extinto sem resolução do mérito em virtude do falecimento do curatelado, o defensor dativo atuou na fase de conhecimento, inclusive apresentando defesa. A intervenção do causídico, que se deu em razão da impossibilidade de atuação da Defensoria Pública local, foi essencial para a garantia do direito de defesa do requerido no processo de interdição.

A despeito da Tabela de Honorários da OAB/ES ser um referencial importante, a jurisprudência desta Primeira Câmara Cível firmou o entendimento de que
“o magistrado não está vinculado aos valores da Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, tampouco aos limites do Decreto Estadual nº 2821-R/2011, devendo a fixação dos honorários ser feita de forma equitativa pelo juiz em conformidade com os critérios do art. 85, § 2º do CPC/15”
(TJES, Classe: Apelação, 039140018506, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 21/06/2018).

Nessa mesma linha de raciocínio, não há vinculação entre a decisão judicial e o Decreto Estadual n. 2.821-R/2011, que estabelece valores para a assistência jurídica dativa:

“Assim como a tabela da OAB/ES não tem a capacidade de vincular as decisões judiciais aos valores nelas expostos, o Decreto Estadual nº 2.821-R, de 10 de agosto de 2011, também não delimita a quantia a ser arbitrada pelo Judiciário, o que torna sua utilização opcional ao julgador.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 044180002121, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

Assim, a fixação do montante deve se dar em juízo de equidade, utilizando o referencial da Tabela da OAB/ES e os parâmetros do Decreto Estadual n. 2.821-R/2011 de maneira subsidiária. O referido decreto prevê, em seu art. 2º, inc. II, o limite máximo de R$ 800,00 (oitocentos) reais para os procedimentos cíveis.

Considerando o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, que envolveu um processo de interdição, e o trabalho desenvolvido, que incluiu a apresentação de defesa, o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) se mostra insuficiente. Por outro lado, o montante pleiteado pelo apelante, de R$ 4.180,50 (quatro mil, cento e oitenta reais e cinquenta centavos), é excessivo para a complexidade da demanda e a atuação prestada em um processo que foi extinto sem maiores intercorrências instrutórias.

Dessa forma, a majoração da verba honorária para R$ 600,00 (seiscentos reais) se afigura justa e razoável, remunerando adequadamente o trabalho do causídico e mantendo-se em consonância com o limite máximo de R$ 800,00 (oitocentos reais) previsto no art. 2º, inc. II, do Decreto Estadual n. 2.821-R/2011.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou parcial provimento
para majorar os honorários advocatícios arbitrados em favor do advogado dativo para R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.